Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. REEMBOLSO. LEI N. 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES PARA O REEMBOLSO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor, em 24.11.2021, comprou pacote turístico (passagem aérea e hospedagem) com destino à Fortaleza, cuja data de viagem seria para dois dias após a compra (26.11.2021). Contudo, no dia 25.01.2021 seu filho foi diagnosticado com Covid-19 e, por recomendação médica, os dois deveriam permanecer em isolamento, de forma que comunicou à ré a intenção de cancelar o pacote e ter os valores reembolsados. Em razão da negativa da ré, ajuizou a presente ação, objetivando o ressarcimento dos valores gastos com passagem e hotel (R$ 5.372,96); a condenação da ré ao pagamento de danos morais em valor não inferior à R$ 10.000,00; e, a condenação pela perda do tempo útil em importância não inferior a R$ 5.000,00.
2. A sentença, reconhecendo a ausência do interesse de agir da parte autora, extinguiu o processo sem resolução de mérito, porque ainda não expirado o prazo para a devolução de valores decorrentes do cancelamento, conforme previsto no art. 3 da Lei no 14.034/2020, com redação alterada pela Lei no 14.174/2021, o qual prevê o prazo de 12 meses para reembolso a partir do cancelamento.
4. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
5. Em seu recurso, o autor defendeu que eventuais regras para cancelamento e reembolso de valores previstas na Lei no 14.034/2020 não afasta o interesse de agir por tão somente não ter expirado o prazo para reembolso. Ademais, no caso, a ré informou que não irá ressarcir o valor integral da passagem, a rede hoteleira informou que a compra, como realizada, não permite o reembolso, de forma que o valor de eventual reembolso seria de apenas R$ 141,21.
6. O recurso do autor deve ser provido. A Lei no 14.034/2020 dispôs sobre normas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, incluindo regras relativas ao cancelamento de voos e reembolso de valores aos consumidores. A referida lei é aplicável ao caso concreto, uma vez que o autor efetuou a compra em 24.11.2021 e a norma legal refere-se ao cancelamento de voos no período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
7. Em que pese a referida lei conceder o prazo de 12 meses para o reembolso do consumidor, contados a partir do cancelamento, tal norma não retira o interesse de agir do autor de ver reconhecido seu direito ao reembolso, bem como questionar a quantia a ser recebida em juízo sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente porque a ré já sinalizou que o autor teria direito a uma pequena quantia referente ao valor da passagem e não teria direito ao reembolso do valor pago com a hospedagem.
8. Assim, presente o interesse de agir, a sentença deve ser anulada. Embora o autor tenha requerido a aplicação da teoria da causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3o, II), porque a ré foi citada, apresentou contestação e contrarrazões ao recurso inominado, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem para prolação de sentença enfrentando o mérito da questão, sob pena de supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição. Ademais, também não é de se admitir a aplicação da teoria da causa madura pelo fato de se criar precedente transferindo para o colegiado as atribuições do juiz singular, sem se esquecer que no sistema dos juizados a via recursal é muito estreita, uma vez que somente é cabível embargos de declaração e recurso extraordinário contra o julgamento feito pelo colegiado.
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem.

10. Sem custas e sem honorários.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.